Tribunal: CARF
Processo: 19647.015793/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015793/2007-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.201 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
VALDEMARY BACELAR CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE.
Somente podem ser considerados isentos do imposto de renda os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, percebidos por portadores de moléstia grave
prevista em lei, inequivocamente comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art.
1.036 do CPC (antigo 543-B do CPC) no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo
com o regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário e determinar, de ofício, o recálculo do crédito tributário pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e
Denny Medeiros da Silveira, que apenas negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015793/2007-79
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.015793/2007-79

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 11-32.576, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife/PE
(DRJ/REC) (fls. 51-60):
Relatório
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi efetuado Lançamento, fl. 10, com
imposto suplementar de R$ 13.124,65, multa de ofício de R$ 9.843,48 e juros de mora
de R$ 9.210,87, totalizando R$ 32.179,00, tendo em vista a omissão de rendimentos
decorrente do trabalho com vínculo empregatício, no valor de R$ 47.726,00, conforme
Precatório 42.022/AL, por êxito na Ação Declaratória que pleiteava 28,86% de reajuste
nos vencimentos. No julgamento da Apelação Cível 345122-PE que pleiteava a não
incidência do imposto de renda sobre tais rendimentos, o TRF 5a. Região considerou-os
tributáveis, conforme fl. 50.
2. O(a) contribuinte apresentou impugnação, fls. 01 a 09, na qual alega, em síntese, que:
2.1. há nulidade pois nem consta o MPF, além do que o auto deveria ser encaminhado
via Auditor Fiscal, mas foi deixado na sua residência, sem conferir se ainda residia ali, e
também porque não informa quanto já foi recolhido;
2.2. através do Sindicato dos Policiais Federais no Estado de Pernambuco integrou a
ação 2003.83.00.009323-4, 6a Vara Federal, que julgou improcedente, mas que ainda
está em trâmite judicial. Anexa cópia de extrato de consulta a extrato do trâmite do
Processo judicial, cujo acórdão diz que os rendimentos têm natureza tributária, embora
via precatório;
2.3. pleiteiam na Justiça isonomia com o magistério em termos de não tributação das
verbas recebidas, com direito à não incidência do IR sobre os valores recebidos no
Precatório 42.022/AL, derivado do processo originário 97.0002334-6, sendo os
rendimentos de ambos derivados da relação de emprego e argumenta que "entender de
modo diverso seria ferir o ordenamento jurídico pátrio";
2.4. destaca que a autuação peca por não ter descontado os valores de honorários
advocatícios, tendo sido os valores retidos a título de honorários advocatícios
considerados como renda, o que por si só torna nulo o auto de infração;
2.5. a notificação não indica quanto já foi recolhido quando do pagamento do
Precatório, sendo carente de base legal. O Processo 2003.83.00.009323-4 tinha
finalidade de buscar o que indevidamente havia sido recolhido quando do pagamento do
precatório, sendo surpreendido com a notificação, alegando que nada foi recolhido;
2.6. não cabe a multa e demais penalidades se o suposto débito se encontra com sua
exigência sendo discutida em juízo;
2.7. a Fazenda não está desobrigada de indicar a base legal;
2.8. faz-se necessário aguardar o trâmite do processo judicial para que se vencido se
proceda com retificação de declaração, sem multa e penalidade;
2.9. requer a anulação da notificação e aduz que não houve sonegação, mas os valores
constam da declaração e não eram tributáveis e ainda não são, encontrando-se sub
judice.
3. Em 21/02/2008, a contribuinte protocolizou nova petição, através do Processo
19647.002397/2008-62, fls. 28 a 30, na qual, argumenta, em síntese, que:
3.1. a "anulação da cobrança do boleto em anexo", com base na Lei 7713/88, que trata
da isenção das pessoas portadoras de doenças inválidas, por ter sido diagnosticada como
cardiopata em grau grave, consoante atestam laudos e pareceres emitidos pelas Juntas
Médicas Periciais Oficiais da União para se submeteu à apreciação em 06/10/2004;
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.015793/2007-79

3.2. foi publicada no DOU de 27/05/2007 a Portaria 1094, com efeitos retroativos a
15/08/2003, a qual incluiu sua aposentadoria como incidente no art. 190 da Lei
8.112/90;
3.3. a data de início da doença da declarante e a sua isenção de tributação do imposto de
renda "é objetiva e transparentemente definida pelo Parecer n° 14/2007-
JMP/SR/DPF/PE, cuja data é de 06 de outubro de 2004, inclusive foi emitido como
meio de prova perante a Receita Federal";
3.4. em vários requerimentos e petições à Receita Federal do Brasil, a exemplo da
última pelo número 19647.015991/2007-80, até a presente data sem julgamento,
demonstrou que é isenta desde o ano de 2003, ano que teve início sua invalidez,
conforme juntas médicas por unanimidade;
3.5. cita Boletim Informativo do Unafisco IDAAP 380, de 04/06/2007, sobre contagem
do início da invalidez, fundamentado em decisão do Tribunal de Contas da União,
sendo que "esta modificação de vigência da data de isenção do Imposto de Renda,
vigendo a partir do ano de 2003" "deve-se a revogação do art. I o da Orientação
Normativa n. 1/2006 da Sec. Rec. Hum. do Min. Plan. e Gestão, ao qual a Receita
Federal e Polícia Federal estão vinculados por serem integrantes do SIPEC. Cita o
Acórdão 278/2007 do TCU e entendimento como sendo deste de que servidores
aposentados com doença grave anterior a 19/02/2004 tem direito a integralidade de
proventos e isenção de tributação sobre os mesmos.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/CGE, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇÃO
JUDICIAL.
Serão computados no cálculo do imposto de renda os rendimentos tributáveis
decorrentes de ação judicial comprovadamente omitidos pelo contribuinte, descontados
os honorários advocatícios comprovados cujo ônus tenha sido do contribuinte.
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE.
Somente podem ser considerados isentos do imposto de renda os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, percebidos por portadores de moléstia grave prevista
em lei, inequivocamente comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
OPÇÃO PELA VIA AÇÃO JUDICIAL.
A opção, por parte da interessada, pela discussão de determinada matéria junto ao Poder
Judiciário, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia
tácita às instâncias administrativas sobre tal matéria.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. MULTA DE OFÍCIO.
Na constituição de crédito tributário destinado a prevenir a decadência, relativo a tributo
de competência da União, a exigibilidade apenas pode ser suspensa por concessão de
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.015793/2007-79

medida liminar em mandado de segurança, por concessão de medida liminar ou de
tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, ou por depósito do montante
integral, cabendo o lançamento de multa de ofício nos demais casos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O provimento parcial se deu no tocante ao reconhecimento do pagamento dos
honorários advocatícios contratados, conforme constou no acórdão:
16. Quanto ao valor em si dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo
contribuinte, os documentos de fls. 16 e 17 demonstram que esses seriam realmente de
R$ 36.217,97, uma vez o VALOR apontado na listagem de saldos do Precatório
42.022/AL, em nome da contribuinte, é de R$ 47.657,86, dos quais são subtraídos os R$
11.439,89 de honorários advocatícios, conforme essa mesma listagem (fl. 17) e o recibo
de fl. 16, ou seja, os rendimentos recebidos acumuladamente são de R$ 36.217,97 (= R$
47.657,86 - R$ 11.439,89).
17. Este valor de R$ 36.217,97 é, portanto, o que deve ser considerado como
rendimentos omitidos recebidos acumuladamente, fruto da ação judicial n°
2003.8300009323- 4, de modo que os rendimentos tributáveis a serem considerados são
de R$ 157.406,02 (R$ 121.188,05 + R$ 36.217,97), o que implica na seguinte alteração
no montante do imposto suplementar: (...)

Intimada em 03/09/2012 (AR de fl. 64), a Contribuinte interpôs recurso voluntário
(fls. 68-71), em 02/10/2012 no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 68-71) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.015793/2007-79

Do Mérito
Da Isenção Tributária em Razão de Moléstia Grave
Primeiramente, analisa-se a previsão legal aplicável ao presente caso, visto que a
isenção decorrente do acometimento de moléstia tem previsão no artigo 6o, incisos XIV, XV e
XXI, da Lei no 7.713/1988 e alterações, nos seguintes termos:
Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
XV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência para a
reserva remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte
completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na
tabela de incidência mensal do imposto, até o valor de:
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.

A Lei no 9.250/2005 dispôs acerca da comprovação da doença profissional ou
moléstia grave nos seguintes termos:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle;

Por fim, os Enunciados de Súmula CARF no 43 e no 63:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.

Súmula CARF no 63:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.015793/2007-79

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

De acordo com a Solução de Consulta no 234 – Cosit, de 16 de agosto de 2019
(SC Cosit no 234-2019 - Publicação - Normas – RFB), tem-se na ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
PENSÃO ALIMENTÍCIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
São considerados isentos do imposto sobre a renda os valores recebidos a título de
pensão alimentícia judicial recebidos por pessoa acometida por doença relacionada no
inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, desde que a moléstia
seja comprovada por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Dispositivos Legais: Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6o, incisos XIV e
XXI; Ato Declaratório Cosit no 35, de 3 de outubro de 1995; e Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, art. 30.

E, no mesmo norte tem-se o Agravo de Instrumento no 1.300.935-MG, que
destaco a ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.300.935 - MG (2010/0070999-8)
RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO: VÂNIA FÁTIMA PEREIRA
ADVOGADO: ELIAS NEJM NETO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSTO DE
RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RESTITUIÇÃO. ART. 39, § 4o, DO
DECRETO N. 3.000/99. AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL. COMPROVAÇÃO DA
MOLÉSTIA ATRAVÉS DE OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE

A ementa acima é do julgamento do agravo de instrumento que denegou
seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional que atacou o acórdão proferido pelo E.
Tribunal Regional da 1a Região, conforme ementa:
TRIBUTÁRIO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
CONTRIBUINTE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV E XXI DA
LEI
7.713/88.
FATO
COMPROVADO
NOS
AUTOS.
SUBMISSÃO
A
TRATAMENTO CIRÚRGICO. REQUISITOS LEGAIS SATISFATORIAMENTE
COMPROVADOS. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.
1. Trata-se de ação proposta por contribuinte do imposto de renda, postulando o
reconhecimento de isenção ao fundamento de perceber proventos a título de pensão
alimentícia e ser portadora de moléstia que a lei considera como determinante para a
não incidência do imposto. No caso em reexame, percebe a Autora proventos de pensão
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.015793/2007-79

alimentícia em razão de separação judicial, sujeitos por isto ao pagamento do Imposto
de Renda, que estão sendo retidos na fonte desde outubro de 2.001.
2. Isenção individual em que a Lei apenas autoriza sua concessão e determina os
requisitos necessários, ficando a cargo do sujeito passivo interessado provocar seu
reconhecimento, mediante comprovação dos requisitos indispensáveis por meios
suficientes à convicção do julgador. Não obstante, trata-se de direito à isenção que
nasce ao tempo em que implementados os requisitos, tanto fáticos quanto jurídicos,
preceituados na lei de regência, sendo assim, de natureza declaratória o ato que o
reconhece. Precedentes: (REsp 749100/PE. Rel. Min. Francisco Falcão. DJ de
28.11.2005 p. 230; (REsp 734802/SC. Rel. Min. Franciulli Netto. DJ de 08.08.2005 p.
293; TRF-1a REGIÃO. AC 2004.38.01.000099-9/MG. Rel. Des. Federal Carlos
Fernando
Mathias.
DJ
de
21.10.2005
p.
105;
(TRF-4a
REGIÃO.
AC
2007.71.05.001348-7/RS. Rel. Des. Federal Vãnia Hack de Almeida. DJ de 04.06.2008.
3. Diagnóstico de neoplasia maligna em 1.996. Doença satisfatoriamente comprovada
nos autos, seja pelos relatórios médicos que instruem a petição inicial, tanto particulares
quanto do Sistema Único de Saúde, seja pela cirurgia realizada para tratamento da
citada doença.
4. São fatos suficientes para atender ao propósito da disciplina legal para a isenção
pretendida, razão pela qual não merece cesura a sentença recorrida.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas.
(grifei)

O acórdão aqui atacado entendeu que, embora a Contribuinte seja portadora de
moléstia grave, tal reconhecimento foi posterior ao ano-calendário que embasou o lançamento,
como destaco:
11. No caso, a contribuinte anexou documento que menciona aposentadoria somente em
2003 e parecer que afirma que a mesma é portadora de cardiopatia grave desde
06/10/2004, portanto, em 2002, quando do auferimento dos rendimentos recebidos
acumuladamente, a contribuinte não era nem aposentada nem portadora da cardiopatia
grave não podendo fazer jus a esta isenção, conforme art. 39, XXXIII, e §5°, do RIR/99.

E, de fato, ao analisar o Parecer no 14/2007, emitido pela Junta Médica Pericial,
do Departamento de Polícia Federal (fl. 40), tem-se que a Contribuinte Recorrente é portadora da
moléstia a partir de 06 de outubro de 2004, sendo que o ano-calendário em questão aqui é de
2002, como destaco:

Assim, entendo que não merece reforma neste quesito o r. acórdão da DRJ.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.015793/2007-79

Do Recebimento Acumulado - Precatório
No caso de rendimentos recebidos de forma acumulada (Precatório no 42.022/AL
na ação judicial no 2003.8300009323-4 JF/PE) e tributados integralmente quando do efetivo
recebimento, vigia o artigo 12, da Lei no 7.713 de 1988, em sua redação original:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.

Com o advento da Lei no 12.350 de 2010, que introduziu o art. 12-A da Lei no
7.713, de 1998:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês. (Incluído pela Lei 12.350, de 2010).

O dispositivo acima transcrito definiu como regra, a tributação exclusiva na fonte
para os rendimentos recebidos acumuladamente, quando decorrentes de rendimentos do trabalho,
aposentadoria, pensão, reserva remunerada ou reforma, pagos pelas entidades públicas de
previdência social.
De fato, não pairam mais dúvidas sobre a aplicação do novel dispositivo para os
exercícios posteriores a 2009, ante a clareza da redação.
Acontece que, o Superior Tribunal de Justiça decidiu nos Recursos Especiais
REsp no 1.470.720 e REsp no 1.118.429, ambos julgados sob rito do artigo 543-C do Código de
Processo Civil anterior (atual art. 1.036 do CPC), que o Imposto de Renda incidente sobre os
benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos:
RESP 1.470.720
1. O valor do imposto de renda, apurado pelo regime de competência e em valores
originais, deve ser corrigido, até a data da retenção na fonte sobre a totalidade de verba
acumulada, pelo mesmo fator de atualização monetária dos valores recebidos
acumuladamente (em ação trabalhista, como no caso, o FACDT fator de atualização e
conversão dos débitos trabalhistas). A taxa SELIC, como índice único de correção
monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida.

RESP 1.118.429
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS DE
FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.015793/2007-79

Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do
art. 8o da Resolução STJ 8/2008.

Por fim, temos o julgamento do Recurso Extraordinário 614.406/RS, pelo
Supremo Tribunal Federal, também julgado sob rito do artigo 543-B do CPC, que reafirmou o
entendimento de que a percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, nos exercícios envolvidos, in verbis:
Recurso Extraordinário no 614.406/RS - Relatora: Min. Rosa Weber.
Redator do acórdão: Min. Marco Aurélio.
Julgamento: 23/10/2014.
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.

Aliás, no âmbito deste Conselho não é a primeira vez que essa questão é
enfrentada, inclusive pacificada pela Câmara Superior. No Recurso Especial da PGFN processo
no 11040.001165/2005-61, julgado na 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais Câmara
Superior de Recursos Fiscais CSRF, encontra-se situação similar, cujo voto vencedor do ilustre
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior trata da matéria ora sob apreciação. Veja-se a ementa
do acórdão no 9202-003.695:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade de lançamento, quando plenamente obedecidos pela
autoridade lançadora os ditames do art. 142, do CTN e a lei tributária vigente.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543B do CPC
no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência (regime de competência).

No mesmo sentido, destaca-se a ementa do processo no 10840.721019/2011-16, de
Relatoria da ilustre Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, quando do julgamento
pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
IRPF.
PARCELAS
ATRASADAS
RECEBIDAS
ACUMULADAMENTE
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade de lançamento, quando plenamente obedecidos pela
autoridade lançadora os ditames do art. 142, do CTN e a lei tributária vigente.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.015793/2007-79

Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.

Neste sentido, nos termos do artigo 62, §2o do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09/06/2015, consoante ao entendimento do STF e STJ, voto no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário no sentido de que o imposto sobre a renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente seja calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda tributável auferida
mês a mês pelo contribuinte.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
porém de ofício determinar o recalculo para a apuração do imposto devido seja feita de acordo
com o regime de competência.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital